Tribunal: TJMT
Processo: 1057045-72.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057045-72.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAULO CHARMO - CPF: 177.847.861-15 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), LAZARO FERNANDO ZONATTO - CPF: 017.891.961-67 (ADVOGADO), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ERRO MÉDICO – CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO – CIRURGIA DE CATARATA – OLHO ESQUERDO -

QUASE PERDA DA VISÃO – PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO COM MÉDICO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos da Caravana da Transformação diante das sequelas decorrente do procedimento médico realizado (cirurgia de catarata).

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido, adequando ao caso concreto.

5.

Não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido na petição inicial. Como cediço, nas reparações por dano moral, o quantum pretendido pelo Autor se mostra meramente estimativo, não configurando sucumbência da parte autora pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme Súmula nº. 326 do STJ. (N.U 0001668-22.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

PAULO CHARMO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Roberto Teixeira Seror, na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
” de nº 1057045-72.2019.8.11.0041, que julgo parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, “os quais deverão ser acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA-E, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ)”.

Ainda, fixou honorários advocatício no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta ausência de comprovação da sua culpa, devendo ser aplicado a teoria da responsabilidade subjetiva.

Alega que a “responsabilidade civil deve ser apurada mediante a verificação de culpa do médico, para, só então, adentrar na análise da responsabilidade estatal não restou comprovado que a equipe médica atuou negligentemente”, o que não restou demonstrado nos autos.

Subsidiariamente, sustenta a redução dos danos morais para “que não seja arbitrada verba indenizatória exagerada, conduzindo o lesado a uma situação de riqueza obtida de modo injustificado”.

Assevera que os honorários advocatícios devem ser afastado sob o argumento que a indenização por danos morais foi fixada em 95% inferior ao pedido inicial, de modo que resta ínfima sucumbência estatal.

Ao final, pugna pela improcedente do pleito inicial e não sendo esse o entendimento, requer a minoração dos danos morais e o afastamento da sucumbência.

Contrarrazões apresentada pela apelada no id. 114702975.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 125933657 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, na “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
” de nº 1057045-72.2019.8.11.0041, que julgo parcialmente procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor da requerente a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, “os quais deverão ser acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA-E, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ)”.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que Paulo Charmo ajuizou a presente Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso,
objetivando a condenação em danos morais em decorrência em razão de ter sofrido problema ocular que poderia levar a perda da visão ocasionada pelo insucesso da cirurgia de catarata realizada pelo programa estadual “Caravana da Transformação”.

Irresignado com a sentença, o Município de Barra do Garças apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público referente ao problema ocular que poderia levar a perda da visão ocasionada pelo insucesso da cirurgia de catarata realizada pelo programa estadual “Caravana da Transformação”.

Na espécie, aduz a parte autora que no dia 28.02.2018 foi realizado a cirurgia de catarata no olho esquerdo e que após a cirurgia teve complicações e comunicou os responsáveis sobre o caso, momento em que lhe foi marcado data para retorno nos dias 01.03.2018 e 07.03.2018.

Assevera que em 09/04/2018 um dos profissionais que o atendiam na “Caravana da Transformação” prescreveu a necessidade de realizar outro procedimento cirúrgico no olho esquerdo para que pudesse ser feito um “implante secundário” de uma lente intraocular (LIO), o qual foi realizado na mesma data, todavia, após a realização do procedimento, começou a sentir fortes dores em seu olho.

Aduz que, embora tenha realizado o procedimento, as dores em seu olho esquerdo persistiram, de modo que procurou um especialista, procedimento particular no Centro Oftalmológico de Cáceres – COC, cujo valor à época era de R$12.350,00 (doze mil trezentos e cinquenta reais) e que no dia 11.06.2018 realizou o procedimento corrigindo os procedimentos anteriores.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses.
Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”
Grifos nosso

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente levou a parte apelante quase perder a visão do olho esquerdo.

Com efeito, a negligencia do procedimento de catarata realizado no dia 28/02/2018 é nítido a partir da necessidade de novo procedimento no olho esquerdo, reconhecido pelos médicos da parte recorrente no id. 114702482, realizado no dia 09/04/2018.

A parte recorrida quando atendido Dr. Odenilson José, em 13/04/2018, foi reconhecido que “catarata na caravana, tendo complicações foi realizado dois procedimentos OE, hoje relata dor intenso”, com encaminhamento urgente sob risco de perda da visão.

Aliado a isso, o Dr. André Mózena CRM-MT 6700, médico particular, emitiu o Laudo Médico Oftalmológico (id. 114702488), declarando que o paciente foi submetido “a cirurgia de vitrectomia via pars plana em olho esquerdo em decorrência de sequela de panuveite/endoftalmite pós cirúrgico de catarata”.

Partindo dessas premissas, resta demonstrado que a cirurgia de catarata realizada previamente pelo programa Estadual da Caravana da Transformação acarretou em sequelas, razão pela qual foi submetido a novo procedimento cirúrgico para correção, sob pena de perda visão.

Portanto, o dever de indenizar resulta da responsabilidade civil do ente público em decorrente da conduta negligente dos médicos atuantes na
“Caravana da Transformação”
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício e de outros tribunais pátrios em casos análogos, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REJEITADA – PACIENTE INTERNADO COM A NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PNEUMONIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICADOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os autores comprovaram a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, bem como o nexo causal a vincular a conduta ao dano sofrido e a culpa. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que a genitora dos autores deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá para realizar uma cirurgia ortopédica e veio a óbito em razão de uma pneumonia. Embora exista uma determinação judicial obrigando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a realizar a cirurgia, a determinação não foi cumprida, ocasião em que a paciente foi infectada por pneumonia. A quantia fixada a título de danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável, levando-se em consideração a extensão do dano sofrido pelos autores, bem como do propósito educativo da indenização. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09. A condenação da verba honorária é indevida, haja vista que com o advento da Emenda Constitucional nº. 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais como se atribui ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.” (TJ-MT - APL: 00362521320118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO RETIDO. DEMORA NO ATENDIMENTO. PACIENTE IDOSA. FRATURA. ÓBITO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. Apelos desprovidos.”

(TJ-RS - AC: 70069206191 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 29/09/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO DO ACRE. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. ARTROSCOPIA DE QUADRIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. LESÃO NA VEIA FEMORAL. INTERVENÇÕES CIRURGICAS POSTERIORES. ÓBITO DA PACIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO. 1. Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário a comprovação do dolo ou culpa do agente público, sendo suficiente que o lesado demonstre a ocorrência do ato administrativo omissivo ou comissivo, o dano e o nexo causal entre um e outro, além da inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. 2. Negligência caracterizada pela falta de cautela e cuidado na condução do quadro clínico do demandante, conquanto embora tenham ocorrido avaliações pré-operatórias, o médico não chegou a avaliar o risco de uma cirurgia baseando-se efetivamente em exames para constatação das alterações no sistema vascular da paciente, que por sua vez poderiam levar ao insucesso do procedimento. Nesse compasso, a responsabilização se dá por inobservância a um dever de cuidado, que se observado, não levaria ao resultado obtido. 3. A sopesar a extensão do dano moral
–
priva
çã
o da conviv
ê
ncia em raz
ã
o da morte da m
ã
e e abalos emocionais pertinentes, a capacidade financeira do Estado de suportar a obriga
çã
o de ressarcir, imp
õ
e-se a redução do quantum indenizatório manutenção do quantum fixado na origem, eis que se mostra suficiente para cumprir as funções reparadoras e penalizadoras inerentes à respectiva indenização. 4. Recurso desprovido.” (TJ-AC - APL: 07068260920148010001 AC 0706826-09.2014.8.01.0001, Relator: Roberto Barros, Data de Julgamento: 15/10/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2019)

No toc
ante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo,
a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Co
mo é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a parte apelada presenciou, correndo o risco de perder a visão caso não tivesse procurado um médico particular, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), deve ser mantido, haja vista os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, por não caracterizar o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, no tocante ao afastamento dos honorários advocatícios sob o argumento que
a indenização por danos morais foi fixada em 95% inferior ao pedido inicial, não deve prosperar, uma vez que o valor estipulado na exordial é meramente estimativo, razão pela qual a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, como se vê:

Súmula nº 326 STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECRETO MUNICIPAL DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DA EMPRESA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE RECURSO DO MUNICÍPIO - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS E DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - REEMBOLSO DO VALOR DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO AUTOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC.

2 - O pedido de majoração dos danos morais deve ser indeferido, diante das circunstâncias do caso concreto.

3 - Não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido na petição inicial. Como cediço, nas reparações por dano moral, o quantum pretendido pelo Autor se mostra meramente estimativo, não configurando sucumbência da parte autora pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme Súmula nº. 326 do STJ.

4 - A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

(N.U 0001668-22.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento), conforme preconiza o art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023